Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0714231-95.2019.8.07.0020 APELANTE: GILBERTO DE CASTRO, MARIA IZABEL SA FREIRE DE CASTRO APELADO: MASTER BRASIL COBRANCAS LTDA - ME, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Os apelantes MARIA IZABEL SA FREIRE DE CASTRO e GILBERTO DE CASTRO interpuseram a presente apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 17653987). Verifica-se que a inicial foi instruída com declarações de hipossuficiência por eles subscritas (ID 17653295). A declaração de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo reveste-se de presunção de veracidade, consoante estabelecido no artigo 99, § 3o do CPC. Oferecida a declaração de insuficiência de recursos, importa assentar, à luz da nova lei processual civil, que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, conforme preconizado pelo § 2o do artigo 99 do CPC. Nessa esteira, em face da presunção relativa da declaração de hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Na espécie, para comprovar o atendimento dos pressupostos da gratuidade de justiça, o julgador a quo determinou aos autores, ora apelantes, juntarem aos autos os 3 (três) últimos contracheques, as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos e as 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito para comprovação de seus gastos essenciais (ID 17653299). Contudo, os autores não carrearam aos autos nenhum dos documentos elencados pelo juízo de origem, optando por arcar com o pagamento das custas processuais (ID 17653302), o que denota serem os próprios dotados de capacidade econômica para pagar as custas e despesas do processo. Não colacionado na presente apelação qualquer dos referidos comprovantes a fim de elidir a capacidade econômica então evidenciada na instância de origem, e não alegada mudança fática que justifique eventual hipossuficiência financeira superveniente, resta inviabilizada a concessão, de plano, do pedido de gratuidade reiterado em sede recursal. Portanto, nos termos do artigo 99, § § 2o e 7o c/c artigo 1.007, caput, ambos do CPC, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou recolher, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator